Tribunal: TJES
Processo: 5008594-79.2024.8.08.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008594-79.2024.8.08.0000

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)

REQUERENTE: J DANIEL LTDA

REQUERIDO: JULIANA DHIECIKA PEREIRA MARTINS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008594-79.2024.8.08.0000

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)

REQUERENTE: J DANIEL LTDA

REQUERIDO: JULIANA DHIECIKA PEREIRA MARTINS

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA MARACAT - ES10057
Advogado do(a) REQUERIDO: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

ACÓRDÃO

MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – CONDENAÇÃO CRIMINAL – REPARAÇÃO DE DANOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
Estando devidamente comprovada a presença dos requisitos autorizadores da medida cautelar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, necessária a sua concessão,
para a garantia de futura indenização à vítima.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008594-79.2024.8.08.0000

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)

REQUERENTE: J DANIEL LTDA

REQUERIDO: JULIANA DHIECIKA PEREIRA MARTINS

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCIANA MARACAT - ES10057
Advogado do(a) REQUERIDO: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

VOTO

Trata-se de medida cautelar de arresto de bens móveis proposta por J. DANIEL EIRELLE ME, incidentalmente aos autos da ação penal nº 0000931-58.2020.8.08.0016, em face de JULIANA DHIECIKA PEREIRA MARTINS que foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 171, “caput”, do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, ao pagamento de 32 dias-multa e reparação de danos à vítima no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

Em seu pedido inicial (id. 8866153), sustenta o autor que a requerida, após a condenação criminal não promoveu atos de quitação do valor fixado a título de reparação de danos, razão pela qual pleiteia o arresto dos bens móveis de propriedade de Juliana.

Analisando a questão trazida em debate, agora em sede de cognição exauriente, verifico que a requerida foi condenada na primeira instância pela prática do crime de estelionato em face de J. Daniel Eirelle ME.

Da sentença condenatória proferida foi interposto recurso de apelação pela requerida, a qual discute entre outros temas, a condenação a título de reparação de danos causados à vítima, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

A parte autora complementou as informações, a fim de demonstrar que a requerida estava atuando no sentido de promover a alienação de bem, que poderia servir de garantia ao cumprimento da condenação referente aos danos.

O arresto, na forma do Código de Processo Penal, concerne a bens de origem lícita, tornados indisponíveis, como providência cautelar, apenas para a garantia de futura indenização à vítima ou ao Estado.

No caso em comento, apesar de ainda não haver trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada, há indícios de autoria da prática delitiva, o que permite assegurar a constrição do bem, a fim de garantir o ressarcimento dos danos provenientes da perpetração das supostas infrações cometidas pela requerida.

Cediço é o entendimento de que as medidas assecuratórias previstas estão condicionadas à presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No que se refere ao
fumus boni iuris
parte-se da premissa da plausibilidade da medida pleiteada que, no presente caso, pode-se extrair da sentença condenatória proferida e da condenação a título de reparação de danos.

Já o
periculum in mora
caracteriza-se pela necessidade de se garantir a preservação dos bens, direitos ou valores, pois a demora da prestação jurisdicional pode possibilitar a dilapidação do patrimônio da ré, o que, no caso em concreto, se configura pela venda do veículo que teria o condão de permitir a reparação do dano.

Desta feita, entendo que a medida deferida em sede de cognição sumária deve ser confirmada, a fim de manter a constrição do bem arrestado.

No que se refere ao pedido de substituição do bem, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, conforme se verifica do dossiê do veículo objeto da restrição, este, desde o dia 23 de abril de 2024, estava sem qualquer restrição de alienação, enquanto o veículo ora ofertado, possui gravame referente ao financiamento junto ao Banco Bradesco.

Diante de tais digressões, ratifico a liminar anteriormente deferida, a fim de manter o arresto do veículo
Toyota/Corolla XRS, placas ODG9G40, razão pela qual julgo procedente o pedido.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)